Tribunal: TJBA
Processo: 8007591-87.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007591-87.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVANO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HAMILTON GONCALVES SILVEIRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVANO SILVA DOS SANTOS contra o acórdão prolatado no ID 94137864 dos autos nº 8007591-87.2023.8.05.0022, sustentando a existência de erro de premissa fática, omissão e contradição no julgado, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais. figurando como embargada TELEFÔNICA BRASIL S.A.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão ou contradição, e, ainda, erro de premissa fática, bem como se há necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. O recurso foi conhecido, mas rejeitado por não se verificar omissão, contradição ou erro de premissa fática no acórdão recorrido.
4. A alegada contradição refere-se à premissa fática de inexistência de aumento no valor do plano, o que configura pretensão de reexame do mérito, inviável em sede de embargos.
5. Quanto à omissão, o acórdão apreciou expressamente a natureza dos serviços contratados e a decomposição do valor do plano, afastando a tese do embargante.
6. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais se a matéria foi devidamente enfrentada.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fatos e provas ou à modificação do julgado, salvo vício formal.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre decisão e prova dos autos. 2. A ausência de acolhimento de tese da parte não configura omissão. 3. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi suficientemente enfrentada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8007591-87.2023.8.05.0022
,
, em que figuram como embargante
SILVANO SILVA DOS SANTOS

e embargada
TELEFONICA BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração,

nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA